Tribunal: TJDFT
Processo: 0731907-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. PARCIALMENTE CONHECIDA. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança em relação ao crédito tributário constituído definitivamente há mais de 5 anos da data da propositura da demanda.
2. A captura de tela do SITAF por si só não comprova a existência de pedido de parcelamento do débito formulado no procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.